Tribunal: TJMT
Processo: 1037846-42.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037846-42.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESMERALDA MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 15.584.546/0001-04 (APELANTE), MARCOS PAULO MARTINS DA SILVA - CPF: 836.363.071-34 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), PAULEZANA ROCHA DA SILVA E SILVA - CPF: 024.959.921-02 (APELADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE DATA DE VENCIMENTO. EXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. REQUISITO ESSENCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por ausência de exigibilidade dos contratos particulares de compra e venda com reserva de domínio de móveis planejados, que não estabeleciam data de vencimento das parcelas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se contratos particulares de compra e venda assinados por duas testemunhas, sem estipulação expressa de data de vencimento das obrigações, preenchem o requisito de exigibilidade necessário para constituir título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. O artigo 783 do Código de Processo Civil estabelece que a execução para cobrança de crédito deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo estes requisitos cumulativos e essenciais.

4. A ausência de cláusula específica que estabeleça expressamente a data de vencimento das parcelas nos contratos compromete a exigibilidade do título, não podendo esta ser inferida de elementos externos ou circunstâncias como pagamentos parciais ou confissão de dívida.

5. O processo de execução, por sua natureza especial e por prescindir de cognição exauriente, exige título executivo que preencha todos os requisitos legais, não sendo possível suprir a ausência de termo certo para o cumprimento da obrigação no próprio título.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de data de vencimento em contrato particular assinado por duas testemunhas compromete sua exigibilidade, requisito essencial para sua caracterização como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 784, III, 803, I; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC: 10063072920218110003, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2023; TJ-MT - AC: 10064705520228110041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por ESMERALDA MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, acolhendo exceção de pré-executividade, extinguiu a execução sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Conforme consta dos autos, a apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de PAULEZANA ROCHA DA SILVA E SILVA, com fundamento em dois contratos particulares de compra e venda com reserva de domínio de móveis planejados, assinados por duas testemunhas.

O primeiro contrato (no 2920080822), firmado em 11/09/2020, no valor de R$ 15.081,00, teve adimplemento parcial de R$ 6.371,00 por parte da executada, restando um saldo devedor atualizado de R$ 15.081,48 (ID 328550896 - Pág. 1/13). O segundo contrato (no 0220121558), datado de 04/12/2020, no valor de R$ 6.400,00, não teve qualquer pagamento, perfazendo saldo devedor atualizado de R$ 10.930,85 (ID 328550897 - Pág. 1/12). A dívida total atualizada pleiteada era de R$ 28.613,56, já acrescida de honorários advocatícios.

Após regular citação, a executada apresentou exceção de pré-executividade (ID 169245804), arguindo, em síntese, a nulidade do título executivo pela suposta ausência de requisitos essenciais, notadamente a falta de estipulação expressa de data de vencimento das obrigações, além de alegar excesso de execução.

A exequente, em sua manifestação contra a exceção de pré-executividade (ID 171554323), refutou tais argumentos, demonstrando a liquidez e exigibilidade dos contratos, com base em diversos fatores, incluindo a confissão da dívida pela própria executada, a entrega dos produtos e a existência de precedentes jurisprudenciais favoráveis à sua tese.

O juízo a quo, por meio da sentença (ID 199624950), acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da execução e extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a ausência de cláusulas contratuais expressas para o vencimento das obrigações inviabilizaria o reconhecimento da exigibilidade do título.

A apelante, em suas razões recursais (ID 211407452), sustenta que os contratos possuem plena validade, certeza, liquidez e exigibilidade como títulos executivos extrajudiciais. Argumenta que a exigibilidade pode ser inferida pela entrega dos móveis, pelos pagamentos parciais realizados pela apelada e pela confissão da dívida documentada em ata notarial. Alega ainda que os contratos contêm datas de assinatura e prazos para entrega dos móveis, o que tornaria os títulos líquidos, certos e exigíveis.

Em contrarrazões (ID 214495355), a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando que os contratos não possuem data de vencimento das obrigações, requisito indispensável para a caracterização de um título executivo, nos termos do art. 783 do CPC. Sustenta que a ausência de data de vencimento não é um mero detalhe formal, mas um vício que compromete a própria essência do título executivo, tornando-o inapto a instruir a execução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por ESMERALDA MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, acolhendo exceção de pré-executividade, extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, por reconhecer a ausência de exigibilidade do título executivo.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se os contratos particulares de compra e venda com reserva de domínio de móveis planejados, firmados entre as partes, preenchem os requisitos necessários para serem considerados títulos executivos extrajudiciais, especialmente quanto à exigibilidade.

Da natureza jurídica dos títulos executivos extrajudiciais

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 783 do Código de Processo Civil estabelece que "
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
". Esses constituem requisitos cumulativos e essenciais para que um documento possa ser considerado título executivo extrajudicial.

A certeza diz respeito à existência da obrigação, a liquidez refere-se à determinação do valor devido, e a exigibilidade relaciona-se ao vencimento da obrigação, ou seja, ao momento a partir do qual o credor pode exigir o cumprimento da prestação pelo devedor.

No caso dos autos, os contratos firmados entre as partes (ID 328550896 e ID 328550897) são instrumentos particulares assinados por duas testemunhas, enquadrando-se formalmente na hipótese prevista no artigo 784, III, do CPC. Contudo, para que possam embasar uma execução, é necessário que preencham os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Da análise da exigibilidade dos títulos executivos

A questão central a ser analisada é se os contratos apresentados pela apelante possuem o requisito da exigibilidade, ou seja, se é possível identificar o momento a partir do qual a obrigação se tornou exigível.

Ao examinar os contratos juntados aos autos, verifico que, de fato, não há cláusula específica que estabeleça expressamente a data de vencimento das parcelas. Na cláusula sétima de ambos os contratos, há apenas a menção ao valor total, ao valor da entrada e ao número de parcelas, sem indicação precisa das datas de vencimento.

A apelante argumenta que a exigibilidade poderia ser inferida a partir de outros elementos, como a data de assinatura dos contratos, os prazos para entrega dos móveis, os pagamentos parciais realizados pela apelada e a confissão da dívida. Contudo, tais elementos, por si só, não suprem a ausência de um termo certo para o cumprimento da obrigação.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a exigibilidade é requisito essencial para a execução, não podendo ser presumida ou inferida de circunstâncias externas ao título. A data de vencimento da obrigação deve estar claramente estabelecida no próprio título, de modo a permitir a verificação objetiva do momento a partir do qual o devedor está em mora.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO. PREVISÃO DE FORMA DE PAGAMENTO A SER POSTERIORMENTE ENTABULADA.
AUSÊNCIA DE TERMO E VENCIMENTO. EXECUÇÃO INEXEQUÍVEL
. SENTENÇA REFORMADA. MATÉRIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 803, inciso I, do CPC, disciplina que “
É nula a execução se [ ...] o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigíve
l”. 2- O art. 798, I, do CPC, bem dispõe que, “Ao propor a execução, incumbe ao exequente [...] instruir a petição inicial com [...] a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente”. 3- Existência de cláusula contratual de que a forma de pagamento do contrato ainda seria tratada entre eles futuramente. 4- Aferição do andamento do feito executivo e dos embargos à execução que revela não existir entre as partes qualquer tratativa posterior, dizendo a forma de pagamento, como aditivo contratual ou documento parecido. 5- HUMBERTO THEODORO JÚNIOR leciona que “não se pode cogitar de obrigação vencida, se sujeita a condição ou termo, não tiver ainda ocorrido o fato condicionante ou o momento da exigibilidade.” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47 . ed. rev., atual. e ampl . – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 95). 6- Sentença reformada .
Execução extinta por desamparo de título executivo
. Matéria de cerceamento de sentença suscitada pelo apelante que perde o interesse. (TJ-MT -
AC: 10063072920218110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/06/2023
, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

No caso em análise trata-se de contrato particular assinado por duas testemunhas, porém aplica-se o mesmo raciocínio dos títulos de crédito por analogia, uma vez que a exigibilidade é requisito comum a todos os títulos executivos.

Da impossibilidade de inferir a exigibilidade a partir de elementos externos ao título

A apelante sustenta que a exigibilidade poderia ser inferida a partir dos pagamentos parciais realizados pela apelada e da confissão da dívida documentada em ata notarial. Contudo, tais elementos, embora possam ser relevantes para demonstrar a existência da obrigação, não têm o condão de suprir a ausência de um termo certo para o cumprimento da obrigação no próprio título.

O processo de execução, por sua natureza, prescinde de cognição exauriente, baseando-se na força executiva do título. Por essa razão, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade devem estar presentes no próprio título, não podendo ser inferidos de elementos externos ou de interpretações subjetivas.

A confissão de dívida mencionada pela apelante, documentada em ata notarial, poderia, em tese, constituir um novo título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do CPC, desde que preenchesse os requisitos legais. Contudo, tal documento não foi apresentado como título executivo na petição inicial, mas apenas como elemento de prova na impugnação à exceção de pré-executividade.

Da distinção entre a existência da obrigação e sua exigibilidade

É importante distinguir a existência da obrigação, que se relaciona com o requisito da certeza, da exigibilidade, que diz respeito ao momento a partir do qual o credor pode exigir o cumprimento da prestação.

No caso em análise, não há dúvida quanto à existência da obrigação, uma vez que os contratos foram firmados entre as partes, os móveis foram entregues e houve pagamento parcial. Contudo, a ausência de um termo certo para o cumprimento da obrigação impede a verificação objetiva do momento a partir do qual a devedora está em mora, comprometendo a exigibilidade do título.

A mora do devedor, nos termos do artigo 397 do Código Civil, constitui-se mediante interpelação judicial ou extrajudicial, salvo nos casos em que a obrigação, positiva e líquida, tem termo certo. Não havendo termo certo estabelecido no contrato, a mora dependeria de interpelação, o que não foi demonstrado nos autos.

O entendimento adotado pelo juízo a quo está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que tem reconhecido a necessidade de que o título executivo extrajudicial preencha os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO - DOCUMENTO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS –
SEM DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– REQUISITOS DO ART. 369 DO CC, DÍVIDA VENCIDA – VERIFICAÇÃO DA MORA – ART. 394 CC -
FALTA DO NECESSÁRIO REQUISITO DA EXIGIBILIDADE – ART. 783 CPC – FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL
- IMPROCEDE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Embargos a Execução lastreada em termo de confissão de dívida sem expressa previsão da data de vencimento da obrigação, levando ao reconhecimento da falta de exigibilidade do título. 2 – Não restaram preenchidos os requisitos do art. 369 do CC, a qual exige que a dívida esteja vencida, com a constituição e verificação da mora (art. 394 do CC). Os referidos instrumentos de confissão de dívida, NÃO regulam em nenhum dos dispositivos os respectivos prazos para os pagamentos, a constituição o devedor em mora, inexistindo, ainda, a forma como os referidos pagamentos deveriam ocorrer. Dessarte, desprovidos estão do necessário requisito da exigibilidade. 3 -
A ausência de data de vencimento descaracteriza o instrumento particular de confissão de dívida como título executivo extrajudicial, dada a falta do necessário requisito da exigibilidade, prevista nos artigos 783, do CPC
. 4 - Falta de comprovação da implementação contratual, a sua consubstanciar sua exigibilidade, a qual seja, comprovação do pagamento de dívida trabalhista pelo banco recorrente no importe da cláusula IV do Termo de Confissão de Dívida. 5 - Recurso Desprovido. Sentença Mantida." (TJ-MT - AC: 10064705520228110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

Da via processual adequada

Cabe ressaltar que a extinção da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido não impede que a apelante busque a satisfação de seu crédito por meio de ação de conhecimento, na qual poderá produzir provas e demonstrar a existência, o valor e o vencimento da obrigação.

O processo de execução, por sua natureza especial e por prescindir de cognição exauriente, exige título executivo que preencha todos os requisitos legais. Não sendo este o caso, a via adequada é a ação de conhecimento, que permitirá a ampla discussão da matéria e a formação de título executivo judicial.

Diante do exposto, verifico que os contratos apresentados pela apelante, embora formalmente se enquadrem na hipótese prevista no artigo 784, III, do CPC, não preenchem o requisito da exigibilidade, uma vez que não estabelecem termo certo para o cumprimento da obrigação.

A ausência de data de vencimento das parcelas impede a verificação objetiva do momento a partir do qual a devedora está em mora, comprometendo a exigibilidade do título e, consequentemente, sua aptidão para embasar uma execução.

Os elementos externos ao título, como os pagamentos parciais realizados pela apelada e a confissão da dívida documentada em ata notarial, embora possam ser relevantes para demonstrar a existência da obrigação, não têm o condão de suprir a ausência de um termo certo para o cumprimento da obrigação no próprio título.

Assim, a sentença que extinguiu a execução por ausência de título executivo extrajudicial válido está em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução por ausência de título executivo extrajudicial válido.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 5% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos no §2o do mesmo artigo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026